Tribunal: STF
Processo: RE 325822
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-12-18
Data de publicação: 2002-12-18

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Imunidade tributária de templos
de qualquer culto. Vedação de instituição de impostos sobre o
patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades
essenciais das entidades. Artigo 150, VI, "b" e § 4º, da
Constituição. 3. Instituição religiosa. IPTU sobre imóveis de sua
propriedade que se encontram alugados. 4. A imunidade prevista no
art. 150, VI, "b", CF, deve abranger não somente os prédios
destinados ao culto, mas, também, o patrimônio, a renda e os
serviços "relacionados com as finalidades essenciais das entidades
nelas mencionadas". 5. O § 4º do dispositivo constitucional serve de
 vetor interpretativo das alíneas "b" e "c" do inciso VI do art. 150
 da Constituição Federal. Equiparação entre as hipóteses das alíneas
 referidas. 6. Recurso extraordinário provido